Tribunal: TJPA
Processo: 0012302-28.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012302-28.2013.8.14.0006

APELANTE: M DO R C DA GAMA LTDA, COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA, ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

APELADO: INSTITUTO DE SAUDE SANTA MARIA - IDESMA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou somente o Instituto de Saúde Santa Maria (Idesma) ao pagamento de dívida em ação monitória e afastou a responsabilidade subsidiária do Estado do Pará, com base de ausência de comprovação de omissão no dever de fiscalização da organização social.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará pode ser responsabilizado de forma subsidiária pelas dívidas da organização social Idesma, em razão de suposta omissão no dever de fiscalização das atividades da OS.

III. Razões de decidir.

3. As organizações sociais, nos termos da Lei nº 9.637/98, possuem autonomia na gestão dos serviços contratados, sendo a responsabilidade por inadimplências limitada às partes contratantes, conforme art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

4. A jurisprudência do STF (ADC nº 16) estabelece que a responsabilidade subsidiária do ente público depende da comprovação de omissão culposa na fiscalização do contrato, o que não restou evidenciado no presente caso.
5. Inexistência de provas nos autos que demonstrem falha na atuação fiscalizatória do Estado do Pará, sendo o Idesma o sujeito passivo legítimo da demanda.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. Sentença de primeiro grau mantida.
Tese de julgamento: "A responsabilidade subsidiária do ente público por dívidas de organização social depende da comprovação de omissão no dever de fiscalização, o que não restou comprovado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/93, art. 71, §1º; Lei nº 9.637/98.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 16, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 24.11.2010; TJ-PA, AI nº 08128750220238140000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e um de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
M DO R C DA GAMA LTDA e outros
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
,
julgou procedente a demanda para condenar somente a
IDESMA – INSTITUTO DE SAÚDE SANTA MARIA
nos seguintes termos (id nº 18890444):

“
Diante do Exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar os Requeridos a pagar os valores pendentes ao Autor o valor de R$ R$ 118.793,77 (cento e dezoito mil reais setecentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), com observância aos parâmetros de correção monetária e de juros. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021."

Por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I do CPC. Custas pelos Requeridos, ficando dispensado do pagamento em decorrência da isenção da Fazenda Pública. Condeno ainda, em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme artigo 85, §3º do CPC.

Após, o trânsito em julgado.

Arquive-se. Publique-se.

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.”

Opostos embargos de declaração, o juízo de origem julgou-os procedentes, fazendo-o nos seguintes termos:

DESTA FEITA, julgo procedente o recurso interposto, com fulcro no art. 494, II, e art. 1.024 do Código de Processo Civil, e corrijo o erro para: julgar procedente do pedido em relação a parte Requerida IDESMA, julgar improcedente o pedido em relação ao ESTADO DO PARÁ; retificar o nome ESTADO DO MARANHÃO por ESTADO DO PARÁ, condenar o Requerido IDESMA ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões (id nº 18890452), os recorrentes afirmam que no dia 10/9/2013, na qualidade de fornecedores de diversos produtos e/ou serviços, ajuizaram ação monitória em face do Instituto de Saúde Santa Maria (Idesma) e do Estado do Pará.

A pretensão dos autores consistia na cobrança da quantia de R$118.793,77 (cento e dezoito mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), referente a compras efetuadas pelo Idesma no exercício de suas atividades nos Hospitais Metropolitano e Regional do Araguaia.

Após analisar as provas apresentadas, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, determinando o pagamento imediato da dívida, sendo posteriormente confirmada em sentença.

Ocorre que diante da sentença julgando procedente a demanda, o Estado do Pará interpôs embargos de declaração, insistindo em sua ilegitimidade passiva e na ausência de responsabilidade subsidiária, o que fora acolhido pelo juízo, de forma que, por conta disso, houve a condenação somente da Idesma.

Após o resumo dos fatos, as empresas ditas credoras sustentam que o Estado do Pará precisa compor a ação, visto que o ente federativo possui responsabilidade subsidiária nas falhas ocasionadas pela Organização Social mencionada.

Defendem que o processo demonstra a omissão do Estado do Pará em fiscalizar o Idesma, organização social que deixou de pagar fornecedores, apesar de receber recursos públicos, aduzindo ainda que a legislação impõe ao Estado o dever de fiscalizar as organizações sociais, o que não ocorreu no caso em tela.

Defendem também que o Estado do Pará, ao não cumprir seu dever de fiscalização e ao não tomar medidas para garantir o pagamento dos fornecedores, incorreu em responsabilidade subsidiária, frisando que o Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Declaratória De Constitucionalidade (ADC) nº 16 pacificara a jurisprudência sobre a responsabilidade subsidiária do Estado em casos como este.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada
in totum
a sentença de 1º grau no intuito de que o Estado do Pará também seja condenado nas mesmas condições do Instituto de Saúde Santa Maria - Idesma.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 18890458) impugnando a alegação de sua legitimidade passiva, uma vez que não há provas nos autos de qualquer relação contratual ou extracontratual entre si e a parte autora.

Alega a ausência de documentos que comprovem qualquer vínculo direto seu com as recorrentes, fato que demonstra que a presente demanda foi ajuizada contra o sujeito passivo inadequado.

Sustenta que a responsabilidade pela execução do contrato de gestão é atribuída exclusivamente à Organização Social, nos termos da Lei nº 9.637/98, de maneira que seu papel, nesse contexto, limita-se à fiscalização do cumprimento das metas estabelecidas no contrato.

Aduz que a natureza jurídica do contrato de gestão, equiparada à de convênio pela Lei nº 8.666/93, e a aplicação do art. 71, § 1º, desta mesma lei, demonstram que a inadimplência de OS não enseja a responsabilização solidária do Estado.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

O Idesma não apresentou contrarrazões (id nº 18890460).

Recebi o recurso nos dois efeitos, nos termos do art. 1.012 do CPC (id nº 21250018).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento.

Conforme relatado, o presente recurso de apelação cível foi interposto por M DO R C DA GAMA LTDA e outros com o objetivo de que seja reformada a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos de ação monitória, condenou somente o Instituto de Saúde Santa Maria (Idesma) ao pagamento dos valores cobrados, no montante de R$118.793,77 (cento e dezoito mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, e afastou a responsabilidade do Estado do Pará, acolhendo os embargos de declaração apresentados pelo referido ente público.

Os recorrentes, no entanto, alegam que o Estado do Pará deve compor a lide, tendo em vista que possui responsabilidade subsidiária pelas dívidas do Idesma, organização social responsável pela gestão de serviços de saúde, com base na omissão do Estado na fiscalização das atividades da organização, sustentando os apelantes que, ao não exercer adequadamente sua função fiscalizatória, o ente federativo incorreu em responsabilidade pelos atos da organização social, e, portanto, deve ser condenado ao pagamento da dívida junto com o Iesma.

Incialmente, cabe relembrar que as Organizações Sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam em áreas estratégicas para o desenvolvimento social. Para serem qualificadas como OS, essas entidades devem atender a requisitos específicos previstos na lei, como possuir estatuto social compatível com as finalidades da lei, comprovar experiência na área de atuação e apresentar plano de trabalho.

A Lei nº 9.637/98 representa um marco na forma como o Estado brasileiro concebe e executa políticas públicas, especialmente nas áreas de ensino, pesquisa, saúde, cultura e meio ambiente. Essa legislação instituiu um novo modelo de gestão, no qual organizações da sociedade civil, qualificadas como Organizações Sociais (OS), podem assumir a gestão de serviços públicos, em parceria com o poder público.

Neste sentido, as principais características das OS são a busca promover maior eficiência e flexibilidade na prestação desses serviços, permitindo que as organizações adaptem suas ações às demandas específicas da sociedade, o estímulo da participação da sociedade civil na gestão de políticas públicas, valorizando o papel das organizações não governamentais e incentivando a inovação e a criatividade na busca de soluções para os problemas sociais; e o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento e avaliação da gestão visando à garantia da qualidade dos serviços prestados à população, com maior transparência. Assim, os contratos firmados entre a OS e terceiros possuem autonomia, cogestão, resultados e avaliação.

Mais do que isso, a responsabilidade pelas inadimplências ou qualquer dissídio contratual se restringe às OSs e às partes que firmam contratos com elas, nos termos do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, que deve ser aplicada ao caso,

estabelecendo o dispositivo citado os limites e condições para a responsabilização da Administração por obrigações trabalhistas, fiscais e comerciais não cumpridas pelo contratado.

O artigo 71 aludido veda a transferência automática da responsabilidade da Administração Pública em relação às obrigações que deveriam ser cumpridas pelo contratado. Isso significa que, em regra, a Administração não responde pelas dívidas trabalhistas, fiscais ou comerciais contraídas pelo contratado em razão da execução do contrato.

Apesar da vedação geral, o artigo 71 prevê algumas exceções em que a Administração pode ser responsabilizada subsidiariamente, como no caso de a Administração ter culpa na ocorrência das irregularidades, como, por exemplo, por falhas na fiscalização do contrato, hipótese em que poderá ser responsabilizada, sendo certo que a responsabilidade da Administração será subsidiária nessas hipóteses, ou seja, só ocorre após a execução dos bens do contratado.

Esses limites estabelecidos para a responsabilização do Estado, evidencia a preocupação com a segurança jurídica e a proteção do patrimônio público. Portanto, a aplicação do artigo acima referido deve ser feita com cautela, considerando as peculiaridades de cada caso e a necessidade de se garantir a efetividade da prestação dos serviços públicos.

A questão central que se coloca, portanto, é se o Estado do Pará possui responsabilidade subsidiária pelos débitos decorrentes da atuação do Idesma, organização social contratada para gerir serviços de saúde.

Pois bem, como dito acima, a matéria em discussão refere-se à aplicação do princípio da responsabilidade subsidiária do Estado no contexto da atuação das organizações sociais, especialmente quando há omissão no dever de fiscalização. A legislação aplicável, notadamente a Lei nº 9.637/98, que regulamenta a qualificação de entidades como organizações sociais, e o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) aplicável ao presente caso, repita-se,

estabelecem parâmetros importantes para o deslinde da controvérsia.

O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, dispõe expressamente que a inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao contratante a responsabilidade pelo pagamento, salvo se houver comprovação de culpa ou omissão na fiscalização.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo, mas firmou a tese de que o ente público pode ser responsabilizado de forma subsidiária caso seja comprovada a sua conduta culposa na fiscalização do contrato. Ou seja, a responsabilidade subsidiária do Estado não decorre automaticamente da inadimplência da organização social, sendo imprescindível a demonstração de falha no dever de fiscalização.

Na situação concreta dos autos, as apelantes defendem que o Estado do Pará falhou em seu dever de fiscalizar o Idesma, que, apesar de ter recebido recursos públicos, não cumpriu suas obrigações financeiras com os fornecedores, entre os quais os próprios apelantes.

Entretanto, a análise dos autos não permite concluir, de forma clara e inequívoca, que houve omissão por parte do Estado do Pará na fiscalização das atividades da organização social. Não há nos autos elementos que comprovem que o Estado tenha se omitido ou agido de forma culposa, seja na celebração ou na fiscalização do contrato de gestão firmado com o Idesma.

Na verdade, compulsando os autos, observo de forma inequívoca que o Idesma é o sujeito passivo legítimo desta demanda, considerando que as empresas recorrentes descrevem detalhadamente a relação contratual estabelecida entre elas e a OS em questão, indicando-a como a contratante dos serviços prestados.
Além disso, o Contrato de Gestão nº 27/2010 do Estado do Pará com a OS é sucinto sobre a responsabilidade de ambas as partes, senão vejamos o id 18890421 - pág. 11:

(...)

Além dos deveres e obrigações legais previstas em normas vigentes disciplinadoras da atividade objeto do contrato, como as de organização e regulamentação do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (Leis Federais N° 8.080/90 e N° 8.142/90), da Vigilância Sanitária, de proteção ao meio ambiente, ao consumidor, trabalhistas e previdenciárias e naquelas regentes da modalidade do vinculo com o Poder Público, como as Leis Estaduais N° 5.980/96, N° 6.079/97 e N° 6.773/2005, bem como das obrigações constantes das especificações técnicas (Anexos Técnicos le ll e Termo de Cessão de Uso de Bens) caberá à CONTRATADA, na execução do objeto da forma descrita nas especificações técnicas (anexos I e II), o cumprimento das seguintes obrigações.

Tal fato não foi contestado pelas apelantes, configurando-se como fato incontroverso nos autos. Diante desse cenário, não há necessidade de denunciação à lide, pois a relação processual está devidamente constituída entre as partes.

Nesse sentido, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO. CONTRATO CELEBRADO DIRETAMENTE ENTRE A AGRAVANTE E A PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PACTUAÇÃO QUE NÃO PREVÊ A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Saalt Serviços de Anestesiologia de Altamira Ltda em desfavor de Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e do Estado do Pará, excluiu o Estado do Pará do polo passivo da referida ação;

II – Compulsando a documentação existente na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que a agravante e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia, no qual não consta qualquer cláusula prevendo a responsabilidade do Estado do Pará por eventuais inadimplementos da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar;

III - Destarte, sendo a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar uma pessoa jurídica diferente do ente público, contrai prestações perante fornecedores de produtos e prestadores de serviços, passando, evidentemente, a responder diretamente pelo cumprimento de suas obrigações;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.”. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128750220238140000 20164871, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Dessa maneira, não diviso razões para a reforma da sentença guerreada, mesmo porque proferida de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelas recorrentes.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/10/2024